Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716699-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUMA AGUIAR CANGUCU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer (autos no 0715548-83.2022.8.07.0001), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por LUMA AGUIAR CANGURU, representada por seu advogado, FILIPE DE AZEVEDO LEVINO – OAB/DF 33.233, ambos qualificadas na petição inicial, objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, autorize a realização de cirurgia, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id 123470082). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que a atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). FILIPE DE AZEVEDO LEVINO – OAB/DF 33.233, como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pelo médico, Dr. Leonardo Rodovalho – CRM/DF 12835. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, autorize o tratamento e internação da autora em leito do HOSPITAL SANTA LUZIA, para realização de procedimento cirúrgico, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LUZIA S/A. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se.” (ID123468489, autos originários). Nas suas razões, sustenta a agravante UNIMED que “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará ( ) impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possue (sic) cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência” (ID35613919 – p.2/3). Salienta que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado ao autor” (ID35613919 – p.6). Aduz que “a decisão agravada arbitrou multa diária desproporcional para descumprimento, em valor exorbitante, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação, e ainda, sem fixação de prazo para o cumprimento, erguida sem fundamentação fática que justifique a sua cominação” (ID35613919 – p.3). Afirma que “a lesão patrimonial sofrida ( ) será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID35613919 – p.3). Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, bem como limitado e ainda que seja fixado prazo para o cumprimento da liminar” (ID35613919 – p.16). Preparo recolhido (ID35613918). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a agravada LUMA AGUIAR CANGUCU ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante, pleiteando, em suma, seja essa compelida a autorizar e custear “cirurgia de colecistectomia videolaparocópica, bem como a internação e todos os exames e procedimentos médicos necessários até a plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID123470067 – p.12, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde, categoria “Clássico Regional Brasília Coletivo Empresarial - MU04 BÁSICO” (ID123470077, autos originários); b) relatório médico firmado pelo Dr. Leonardo Rodovalho, CRM/DF 12.835, médico Especialista em Cirurgia Geral Videocirurgia assistente da agravada: “Paciente acima de 29 anos de idade apresenta quadro de dor abdominal persistente em epigastrio há 03 dias associado a vômitos. Exame laboratorial realizado hoje dia 03/05/2022, revela leucocitose significativa de 19.110 e com desvio à esquerda (neutrófilos : 15.800). e com PCR DE 24, também bastante aumentada. CT de abdome total com contraste realizada dia 01/05/2022 sugere colecistite aguda e USG de abdome total feito hoje dia 03/05/202 (sic) também revela quadro de colecistite aguda litiástica. Desta forma, a paciente necessita ser submetida a tratamento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscópica em caráter de urgência, pois do contrário poderá evoluir com agravamento do quadro infeccioso da vesícula biliar que inevitavelmente colocará a sua vida em risco, inclusive com possibilidade de disseminação da infecção produzindo quadro de sepse abdominal com possibilidade de óbito” (ID123470082, autos originários); c) negativa de autorização do procedimento cirúrgico porque “Paciente em carência contratual para internação ( ) Resolução CONSU ANS no 13/96” (ID123470079, autos originários). A probabilidade do direito da agravada LUMA AGUIAR CANGUCU exsurge da relação contratual com a agravante (ID123470077, autos originários), do relatório médico (ID123470082, autos originários) e da negativa expressa do plano de saúde (ID123470079, autos originários). O perigo de dano se evidencia na emergência do requerido procedimento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscópica, o risco de vida, agravada que se encontra em condição grave de saúde, quadro infeccioso com possibilidade de evoluir para sepse abdominal com possibilidade de óbito (relatório médico; ID123470082, autos originários). Diferentemente do alegado, a operadora de plano de saúde somente pode estabelecer, em caso de carência, “prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência” (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998), sendo obrigatória a cobertura nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (art. 35-C, Lei 9.656/1998). Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de emergência. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998 permitiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS regulamentasse tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. Sobre a questão, bem define o Superior Tribunal de Justiça nos enunciados das súmulas 302 e 597: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425). “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Assim, a Resolução CONSU 13/1998 a que se refere a agravante como justificativa à negativa da internação da agravada em regime de emergência, nas disposições legais pertinentes, revelam flagrante limitação ao disposto na Lei 9.656/1998 e nos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que se tem ilegal e irremediável usurpação do poder regulamentar. A propósito: “( ) 1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1418465, 07369142120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ. 3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial. 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1358660, 07138005320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a determinação de autorização e de custeio do procedimento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscópica não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que tenho que os pressupostos para a antecipação da tutela restaram suficientemente atendidos, pois a condição de saúde da agravada LUMA AGUIAR CANGUCU, acometida de colecistite aguda litiástica, é delicada e grave (podendo evoluir para sepse abdominal com possibilidade de óbito), necessitando da cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica em caráter de urgência, como definido no relatório médico de ID123470082 (autos originários). Por fim, não evidenciada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais), não sendo obrigatória expressa fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, tampouco valor máximo para a incidência da multa no caso de descumprimento da decisão. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a urgência para a autorização da cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica solicitada pelo médico assistente da agravante (grave risco de vida), valor fixado que não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. No tocante ao prazo para o cumprimento da obrigação, por que não fixado pelo julgador de origem, é de cinco dias nos termos do §3o do art. 218 do CPC: “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça com relação a dispositivo legal de conteúdo similar previsto no CPC/73: “2. O acórdão encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, no sentindo de que, a teor do art. 461, § 4o, do CPC, o juiz poderá impor multa diária ao réu, em liminar ou na própria sentença, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. No entanto: "Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte" (Art. 185 do CPC). 3. Verificar se o valor fixado a título de multa é razoável ensejaria reexame fático-probatório, incidindo à espécie a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 459.723/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/3/2014) Quanto ao mais, “Possível ao magistrado determinar um limite para a incidência das astreintes. Contudo, a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC, de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade no decisum. ” (Acórdão 1410271, 07000175720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se a possibilidade de o magistrado, em qualquer momento, “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento” (art. 537, § 1o, incisos I e II, CPC). De qualquer forma, relembra-se que basta à agravante atender, no prazo de cinco dias, ao determinado (autorização) para se livrar do pagamento das astreintes fixadas. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora